Tribunal: TJMT
Processo: 1012068-74.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012068-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), JOSE ARI DE ALMEIDA - CPF: 032.728.693-87 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA - CPF: 581.380.051-49 (AGRAVADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DIVÓRCIO C/C RECONHECIMENTO, DISSOLUÇÃO DE CASAMENTO E PARTILHA DE BENS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE REMETEU A DISCUSSÃO PATRIMONIAL PARA AÇÃO AUTÔNOMA – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE REVOGAÇÃO DAS CONSTRIÇÕES – MANUTENÇÃO DAS RESTRIÇÕES PATRIMONIAIS – PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DA FUTURA PARTILHA – PODER GERAL DE CAUTELA – ARTS. 300 E 301 DO CPC – INDÍCIOS DE LITIGIOSIDADE PATRIMONIAL E POSSÍVEL OCULTAÇÃO DE BENS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A remessa da discussão acerca da titularidade e partilha de bens para ação autônoma não implica, por si só, o levantamento automático das medidas cautelares de indisponibilidade anteriormente decretadas, quando inexistente determinação judicial expressa nesse sentido.

As medidas de indisponibilidade possuem natureza eminentemente acautelatória e destinam-se a assegurar a efetividade de futura tutela jurisdicional, preservando o patrimônio litigioso enquanto perdurar a controvérsia acerca dos direitos patrimoniais das partes.

Persistindo os fundamentos que ensejaram a constrição, especialmente diante da elevada litigiosidade patrimonial, dos indícios de simulação e da possibilidade de ocultação ou dilapidação de bens, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012068-74.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSÉ ARI DE ALMEIDA

AGRAVADA:

FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ ARI DE ALMEIDA
, contra a decisão proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
, lançada nos autos da Ação Anulatória de Divórcio c/c Reconhecimento, Dissolução de Casamento e Partilha Formal de Bens nº 1045431-02.2021.8.11.0041, ajuizada por
FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA
, que
indeferiu
o pedido de levantamento das indisponibilidades e restrições incidentes sobre bens mencionados nos autos, mantendo hígidas as constrições anteriormente determinadas.

Na origem, o agravante requereu a baixa das indisponibilidades patrimoniais, sob o argumento de que o acórdão proferido por este Tribunal, ao reconhecer a nulidade da escritura pública de divórcio consensual lavrada em 09/09/2020, teria determinado que eventual discussão acerca da titularidade, ocultação e partilha de bens fosse deduzida em ação própria, sobretudo porque determinados bens estariam registrados em nome de terceiros estranhos à relação processual.

A magistrada singular, contudo,
indeferiu o pedido
, consignando que o julgado colegiado não reconheceu, de forma definitiva, a inexistência de direitos patrimoniais entre as partes, tampouco determinou o levantamento das medidas constritivas anteriormente deferidas, mas apenas indicou a via processual adequada para futura apuração e partilha de bens. Ressaltou, ainda, que as restrições possuem natureza acautelatória, destinam-se à preservação de eventual direito patrimonial e à utilidade de futura demanda, não tendo sido demonstrado fato novo apto a justificar sua revogação. Ao final, manteve incólumes as constrições, diante do risco à efetividade da partilha e da necessidade de preservação do acervo comum em contexto de elevada litigiosidade patrimonial.

Irresignado, o agravante aponta que a decisão agravada afronta os limites do acórdão proferido por esta Câmara, pois, segundo afirma, a discussão relativa aos bens teria sido expressamente excluída da ação anulatória de divórcio, cabendo à agravada, se assim entendesse, ajuizar demanda autônoma para discutir eventual partilha, sobrepartilha ou desconstituição de atos envolvendo terceiros.

Alega que, após o trânsito em julgado do acórdão, ocorrido em 13/12/2025, o próprio Juízo de origem teria determinado a expedição de ofícios aos cartórios competentes para levantamento das averbações e restrições incidentes sobre determinados imóveis, inclusive aqueles vinculados às matrículas nº 23.576, 34.286 e 34.287, do 7º Ofício de Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, bem como à matrícula nº 22.393, do 1º Tabelionato e Registradoria Paixão de Chapada dos Guimarães/MT, de propriedade da empresa Rellux Construtora e Consultoria Eireli.

Defende que o posterior restabelecimento ou manutenção das restrições seria contraditório, sem fundamento jurídico idôneo e incompatível com a autoridade da coisa julgada, porquanto os bens indicados não mais integrariam o objeto da ação originária.

Sustenta, nessa linha, que não seria possível manter indisponibilidades patrimoniais em processo no qual a própria discussão sobre propriedade e partilha teria sido afastada pelo Tribunal.

Assevera, ainda, que a permanência das constrições gera grave prejuízo ao agravante e a terceiros, inclusive com impacto sobre atividade empresarial, razão pela qual estariam presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a decisão agravada e determinar que o Juízo de origem oficie novamente aos cartórios e empresas competentes para a baixa das restrições patrimoniais (Id. 354912874)

O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 355059851).

A tutela recursal foi
indeferida
, por esta Relatora, na data 1º/04/2026, ao fundamento de que, em cognição sumária, não se evidenciavam os requisitos autorizadores da medida pretendida, uma vez que as restrições possuem caráter provisório e acautelatório, inexistindo determinação expressa no acórdão quanto ao seu levantamento, sem prejuízo de nova apreciação por ocasião do julgamento de mérito (Id. 357931850)

Regularmente intimada, a agravada apresentou contraminuta no Id. 364233362, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Aduz que a decisão agravada deve ser mantida, pois não há afronta ao acórdão desta Corte. Assevera que o julgado apenas reconheceu a nulidade da escritura pública de divórcio e indicou a necessidade de discussão patrimonial em ação própria, sem declarar inexistentes os direitos patrimoniais entre as partes e sem determinar a liberação automática dos bens.

Destaca que as medidas de indisponibilidade têm natureza eminentemente acautelatória e destinam-se a resguardar a utilidade de futura decisão judicial, diante da complexidade da controvérsia, da existência de bens registrados em nome de terceiros e de indícios de simulação, interposição de pessoas e possível ocultação patrimonial.

Argumenta, ainda, que o agravante não trouxe fato novo apto a justificar a revogação das constrições, limitando-se a reiterar teses já analisadas e superadas. Por isso, defende que o levantamento prematuro das restrições poderia ocasionar esvaziamento patrimonial e prejuízo irreversível à eventual meação da agravada.

Por fim, requer o conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção integral da decisão agravada.

Pedido de destaque formulado pela parte agravante em 17/06/2026 (Id. 375483858).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Indefiro
o pedido de destaque formulado pela parte agravada (Id. 375483858), uma vez que o presente recurso não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam a realização de sustentação oral.

Nos termos do artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a sustentação oral em sede de agravo de instrumento é restrita aos recursos interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência (liminares).

Verificando-se que a matéria objeto da insurgência não possui natureza de provimento liminar urgente, carece o pedido de amparo legal e regimental para o deslocamento do feito à sessão síncrona, razão pela qual mantenho o julgamento do processo no ambiente do Plenário Virtual, conforme a pauta já publicada.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

Como relatado, cinge-se a controvérsia recursal em verificar se merece reforma a decisão que indeferiu o pedido de levantamento das indisponibilidades e restrições incidentes sobre bens relacionados à lide originária, mantendo as medidas constritivas anteriormente deferidas, ao fundamento de que conservam natureza acautelatória destinada a resguardar eventual direito patrimonial das partes.

Para tanto, o agravante sustenta que o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, ao reconhecer a nulidade da escritura pública de divórcio consensual e consignar que eventual discussão acerca da titularidade e partilha dos bens deveria ocorrer em ação própria, teria esvaziado o fundamento jurídico das medidas de indisponibilidade, impondo seu imediato levantamento.

Todavia, tal interpretação
não
encontra respaldo no conteúdo do próprio julgado.

Com efeito, o acórdão limitou-se a definir a via processual adequada para a futura discussão patrimonial, em razão da existência de bens formalmente registrados em nome de terceiros, circunstância que inviabilizava a apreciação da matéria no âmbito da ação anulatória do divórcio.

Em momento algum houve pronunciamento judicial determinando a revogação das medidas cautelares anteriormente deferidas ou reconhecendo a inexistência de risco ao patrimônio litigioso.

Ao contrário, a remessa da discussão patrimonial para ação autônoma evidencia justamente a necessidade de preservação do acervo patrimonial até que a controvérsia seja definitivamente solucionada, evitando-se que eventual direito à meação venha a ser frustrado por atos de disposição patrimonial durante o período necessário à instrução da futura demanda.

As medidas impugnadas possuem natureza eminentemente cautelar, encontrando fundamento nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, os quais autorizam a adoção de providências destinadas a assegurar a utilidade prática da tutela jurisdicional sempre que presentes elementos indicativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nessa perspectiva, a indisponibilidade patrimonial não constitui antecipação da futura partilha nem implica reconhecimento de titularidade sobre os bens, limitando-se a preservar o patrimônio objeto da controvérsia, impedindo sua alienação ou dilapidação até o deslinde definitivo da questão.

No caso concreto, a decisão agravada consignou, de forma fundamentada, que permanecem íntegros os motivos que ensejaram a decretação da medida, destacando a elevada litigiosidade existente entre as partes, os indícios de simulação e de possível ocultação patrimonial, bem como a inexistência de fato novo capaz de justificar a revogação das restrições anteriormente impostas.

Tais fundamentos revelam-se suficientes para justificar a manutenção da tutela cautelar.

A jurisprudência deste Tribunal, embora formada em contextos processuais distintos, prestigia a natureza acautelatória da indisponibilidade patrimonial, reconhecendo que sua finalidade consiste em assegurar a efetividade da futura prestação jurisdicional, não se confundindo com medida expropriatória ou antecipação do direito material.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
INDISPONIBILIDADE DE BENS – MEDIDA DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA
– CÔNJUGE MEEIRA – BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – INDISPONIBILIDADE DECRETADA ANTERIORMENTE AO DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS – MANUTENÇÃO DEVIDA – BEM DE FAMÍLIA – PROTEÇÃO PREVISTA NA LEI Nº 8. 099/1990 – AUSÊNCIA DE PROVA DE ORIGEM ILÍCITA – INDISPONIBILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decretação de indisponibilidade de bens autorizada pela Lei nº 8 .429/92 tem natureza acautelatória e não expropriatória, podendo recair sobre tantos bens quanto necessários para assegurar o integral ressarcimento do dano, independente se o ato ímprobo ocorreu posteriormente à aquisição dos bens.

2. Nos termos do artigo 843 do CPC, o direito de meação assegurado ao cônjuge do réu em ação de improbidade administrativa não obsta a indisponibilidade na totalidade dos bens, quando indivisíveis, porquanto seu direito recairá sobre o produto de eventual alienação em futura execução.

3. Eventual partilha consensual de bens em divórcio posterior à decretação de indisponibilidade não desonera os bens da constrição determinada judicialmente, mormente quando cientes ambos os cônjuges da prévia indisponibilidade.

4. A Lei nº 8.099/90, buscando a proteção da família ou da entidade familiar, garantiu a impenhorabilidade do bem de família, considerado aquele imóvel único que serve de residência para a família, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza.

5. Na hipótese, restou comprovado que o imóvel registrado na Matrícula nº 78.712 do Cartório do 2º Registro Notarial e Registral de Cuiabá/MT, demonstrando que referido imóvel constitui a residência permanente da família, razão pela qual se impõe o afastamento da medida de indisponibilidade que lhe recai.”
(TJ-MT 00390567520168110041 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/05/2022)

Também é firme o entendimento desta Corte de que medidas dessa natureza exigem demonstração concreta do risco ao resultado útil do processo, não bastando alegações genéricas de ocultação patrimonial.

Todavia, a hipótese dos autos distingue-se daquela apreciada no Agravo de Instrumento nº 1022394-30.2025.8.11.0000, uma vez que, além da intensa litigiosidade patrimonial existente entre as partes, o próprio acórdão anteriormente proferido por esta Câmara reconheceu a complexidade da controvérsia envolvendo bens registrados em nome de terceiros, circunstância que justificou a remessa da matéria para ação própria e evidencia a necessidade de preservação do patrimônio até sua regular apuração.

Não se trata, portanto, de mera alegação abstrata de risco, mas da manutenção de medida cautelar já anteriormente deferida e fundada em circunstâncias concretas que permanecem inalteradas.

Assim, a simples circunstância de a futura partilha ser processada em demanda autônoma não possui o condão de extinguir automaticamente as medidas acautelatórias anteriormente impostas, sobretudo quando inexistente determinação judicial expressa nesse sentido e quando persistem os fundamentos que justificaram sua decretação.

Desconstituir a indisponibilidade neste momento significaria esvaziar justamente a finalidade preventiva da tutela cautelar, criando risco concreto de comprometimento da efetividade da futura discussão patrimonial e da eventual satisfação dos direitos que venham a ser reconhecidos.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026